Tribunal: TJBA
Processo: 0501285-60.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0501285-60.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

EMBARGADO: Sindicato de Funcionários Públicos Municipais de Presidente Tancredo Neves Sindfupptn

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E MENSALIDADES SINDICAIS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA. CARÁTER OBRIGATÓRIO DO REPASSE PELO ENTE MUNICIPAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEI Nº 13.476/2017. PRECEDENTES DO STJ E STF.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de repasse de contribuição sindical e mensalidades sindicais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à alegada inconstitucionalidade da Portaria Normativa 01/2008, à ilegitimidade do sindicato embargado e à ausência de provas acerca da filiação e autorização para realização dos descontos, bem como a existência de contradição no julgado.

III. Razões de decidir

3. A contribuição sindical possuía natureza tributária e era obrigatória até a vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), sendo exigível de todos os integrantes da categoria dos servidores públicos civis, independentemente de sua filiação ao sindicato, conforme previsão constitucional autoaplicável.

4. As entidades sindicais de diferentes graus possuem legitimidade para pleitear a cobrança da contribuição sindical compulsória, sendo devida tanto ao Sindicato local quanto à Federação e à Confederação.

5. A decisão embargada analisou e decidiu todos os assuntos postos a exame, restando apenas erro material a ser corrigido, quando mencionou equivocadamente que a sentença julgou improcedente a demanda, quando, em verdade, foi parcialmente procedente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para corrigir erro material.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada ao esclarecimento de omissão, obscuridade e ao saneamento de contradição e erro material, não constituindo meio hábil à reapreciação da matéria, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº

0501285-60.2016.8.05.0271
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE

PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e, como embargado,
SINDICATO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES SINDFUPPTN
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.